Tribunal: TJDFT
Processo: 0710654-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL. SAQUE INDEVIDO. EX-SÓCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC, ARTIGO 14. SÚMULA 479/STJ. RISCO DA ATIVIDADE. OCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. RECONHECIDOS.
1. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
2. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
3. A relação contratual se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, o qual, no artigo 14, preceitua que o fornecedor de serviços responde, independente de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores. Por outro lado, o § 3o do mesmo dispositivo permite o afastamento da responsabilidade se o fornecedor provar que prestou o serviço, mas que inexiste defeito.
4. No caso, a alteração contratual com a retirada dos sócios foi informada ao gerente da instituição financeira, assim como foi enviada a documentação da alteração promovida na Junta Comercial, de modo que era de conhecimento da ré/apelante a modificação dos sócios. Contudo, não foi atualizado o cadastro da empresa pela apelante, permitindo a movimentação bancária por ex-sócio.
5. Também não merece reparos a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, porque esta transação é ínsita aos fatos que resultaram na retirada de vultosa quantia da conta bancária da empresa, resultando em prejuízos para cumprir com suas obrigações sociais.
6. Negou-se provimento ao apelo.